Tribunal: TJMT
Processo: 0029549-37.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0029549-37.2009.8.11.0041
Recorrente: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorridos: BENEDITO DE ARRUDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 11981982):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ/SEGURADORA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DOS AUTORES – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL DO “EXPERT” NOMEADO PELO JUÍZO – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO CONSTA EXPRESSAMENTE NO ROL DAS HIPÓTESES DE RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA CESSIONÁRIA NA POSIÇÃO DE ADQUIRENTE MUTUÁRIA E SEGURADA, SEM A ANUÊNCIA DA COHAB-MT E DA COMPANHIA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DOS AUTORES, ORA APELADOS, QUE NÃO COMPROVARAM OS SUPOSTOS DANOS – MANUTENÇÃO – MULTA DECENDIAL – DEVIDA – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de no 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.
II – Ainda que alegue não manter mais qualquer relação com o Sistema Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, fato é que sua legitimidade está diretamente relacionada com o recebimento do pagamento do prêmio pelos mutuários, os quais, estavam embutidos nas prestações do mútuo.
III - Discutindo-se vícios de construção de imóvel, onde os danos são contínuos e progressivos, sem possibilidade de identificação do momento exato de sua caracterização, postergando no tempo o termo inicial do prazo prescricional – o qual somente flui da manifestação da recusa ao pedido de indenização pela seguradora -, não há que se falar que, na hipótese, a pretensão dos autores estão fulminadas pela prescrição ânua, disposta no artigo supramencionado.
IV - A quitação do contrato de financiamento não implica a carência da ação, haja vista que os danos construtivos possuem natureza contínua e permanente. Em outras palavras, a liberação da hipoteca pela quitação do saldo devedor em nada interfere no direito de postular o seguro indenizatório, pois vinculada ao sinistro, uma vez que a sua responsabilidade se estende até o limite prescricional.
V – Ainda que na apólice não exista previsão expressa para os vícios de construção, tal fato, por si só, não afasta a obrigação da ré/seguradora, ora segunda apelante, em indenizar os autores, ora apelados, casos estes comprovem tais vícios. Isso porque, entender que, em razão de não estar expressamente previsto em contrato a indenização por eventuais vícios de construção, seria, o mesmo que legitimar a construção de casas populares sem o menor respeito às normas técnicas, o que, a meu ver, não deve prevalecer.
VI - Como cediço, em se tratando de direito do consumidor, a exclusão do vício de construção deveria constar expressamente no rol das hipóteses de riscos excluídos da cobertura securitária, o que, conforme a leitura da clausula 4a da apólice, nada consta nesse sentido.
VII - No caso discute-se indenização securitária decorrente de mútuo habitacional garantido pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, e sobre tais contratos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp de no 1150429/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, definiu que o cessionário de contrato de mútuo transferido sem anuência da financeira após 25.10.1996 não possui legitimidade para pleitear a revisão do contrato.
VIII - Nesse contexto, como a escritura pública de compra e venda de id. 8109533 foi firmada em 23.3.2006, ou seja, após 25.10.1996, a anuência da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT ou da seguradora seriam indispensáveis para que a autora Patrícia, ora primeira apelante, adquirisse legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas.
IX - Assim, embora neste caso não se discuta propriamente o contrato de mútuo, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos contratos acessórios, de modo que, inexistindo anuência da COHAB-MT ou da seguradora a cessão de direitos, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da autora cessionária.
X - No que tange a multa decendial, assiste razão aos autores, ora primeiros apelantes, para que seja aplicada, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta multa, caso prevista contratualmente - como na hipótese dos Autos, constante na cláusula 17.3 da apólice -, é devida em função do atraso no pagamento da indenização, objeto do seguro, nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.”(N.U. 0029549-37.2009.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 17053994).
Alega violação aos artigos 5o, XXXV, LXXIX e 109, I, da CF, uma vez que pretende o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 22940491).
Contrarrazões (ID 29101456).
O Recurso Extraordinário teve o seguimento negado (ID 32035491).
Interpostos Agravos ao STJ e STF, os autos retornaram do STJ com decisão determinando sua devolução a esta Vice-Presidência para que seja aplicado o entendimento submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF (Tema 1011/STF), conforme decisão ID 60446482.
É o relatório. Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
In casu, o Recurso Extraordinário discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, consoante ementa a seguir transcrita:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso. Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011". Falaram: pela recorrente, os Drs. Marcus Vinícius Furtado Coelho, José Eduardo Cardozo e Ana Tereza Basílio; pelo recorrido, o Dr. Daniel Francisco Mitidiero; pelo amicus curiae Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco - FEMOCOHAB/PE, o Dr. Guilherme Veiga Chaves; pelo amicus curiae Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelo amicus curiae União, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e, pelo amicus curiae Caixa Econômica Federal – CEF, o Dr. Gryecos Loureiro. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.” (g.n.)
“Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida.” (RE 827996 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu ser de competência da Justiça Estadual a ação de responsabilidade obrigacional, uma vez que não ficou demonstrado o interesse da Caixa Econômica Federal.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que é de competência da Justiça Estadual, ao passo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS é da Justiça Federal.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1011), determino a devolução dos autos à QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029549-37.2009.8.11.0041
Recorrente: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorridos: BENEDITO DE ARRUDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 11981982):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ/SEGURADORA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DOS AUTORES – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL DO “EXPERT” NOMEADO PELO JUÍZO – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO CONSTA EXPRESSAMENTE NO ROL DAS HIPÓTESES DE RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA CESSIONÁRIA NA POSIÇÃO DE ADQUIRENTE MUTUÁRIA E SEGURADA, SEM A ANUÊNCIA DA COHAB-MT E DA COMPANHIA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DOS AUTORES, ORA APELADOS, QUE NÃO COMPROVARAM OS SUPOSTOS DANOS – MANUTENÇÃO – MULTA DECENDIAL – DEVIDA – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de no 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.
II – Ainda que alegue não manter mais qualquer relação com o Sistema Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, fato é que sua legitimidade está diretamente relacionada com o recebimento do pagamento do prêmio pelos mutuários, os quais, estavam embutidos nas prestações do mútuo.
III - Discutindo-se vícios de construção de imóvel, onde os danos são contínuos e progressivos, sem possibilidade de identificação do momento exato de sua caracterização, postergando no tempo o termo inicial do prazo prescricional – o qual somente flui da manifestação da recusa ao pedido de indenização pela seguradora -, não há que se falar que, na hipótese, a pretensão dos autores estão fulminadas pela prescrição ânua, disposta no artigo supramencionado.
IV - A quitação do contrato de financiamento não implica a carência da ação, haja vista que os danos construtivos possuem natureza contínua e permanente. Em outras palavras, a liberação da hipoteca pela quitação do saldo devedor em nada interfere no direito de postular o seguro indenizatório, pois vinculada ao sinistro, uma vez que a sua responsabilidade se estende até o limite prescricional.
V – Ainda que na apólice não exista previsão expressa para os vícios de construção, tal fato, por si só, não afasta a obrigação da ré/seguradora, ora segunda apelante, em indenizar os autores, ora apelados, casos estes comprovem tais vícios. Isso porque, entender que, em razão de não estar expressamente previsto em contrato a indenização por eventuais vícios de construção, seria, o mesmo que legitimar a construção de casas populares sem o menor respeito às normas técnicas, o que, a meu ver, não deve prevalecer.
VI - Como cediço, em se tratando de direito do consumidor, a exclusão do vício de construção deveria constar expressamente no rol das hipóteses de riscos excluídos da cobertura securitária, o que, conforme a leitura da clausula 4a da apólice, nada consta nesse sentido.
VII - No caso discute-se indenização securitária decorrente de mútuo habitacional garantido pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, e sobre tais contratos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp de no 1150429/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, definiu que o cessionário de contrato de mútuo transferido sem anuência da financeira após 25.10.1996 não possui legitimidade para pleitear a revisão do contrato.
VIII - Nesse contexto, como a escritura pública de compra e venda de id. 8109533 foi firmada em 23.3.2006, ou seja, após 25.10.1996, a anuência da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT ou da seguradora seriam indispensáveis para que a autora Patrícia, ora primeira apelante, adquirisse legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas.
IX - Assim, embora neste caso não se discuta propriamente o contrato de mútuo, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos contratos acessórios, de modo que, inexistindo anuência da COHAB-MT ou da seguradora a cessão de direitos, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da autora cessionária.
X - No que tange a multa decendial, assiste razão aos autores, ora primeiros apelantes, para que seja aplicada, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta multa, caso prevista contratualmente - como na hipótese dos Autos, constante na cláusula 17.3 da apólice -, é devida em função do atraso no pagamento da indenização, objeto do seguro, nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.”(N.U. 0029549-37.2009.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 17053994).
Alega ofensa aos artigos 119, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, do CPC, artigos 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12409/2011 e Súmula 150 do STJ, uma vez que pretende o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 50869951).
Contrarrazões (ID 53915998).
É o relatório. Decido.
A matéria aqui debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário, assim, aguarde-se o juízo de retratação oportunizado.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI